Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR FALECIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença proferida em ação de ressarcimento, a qual julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira a restituir ao erário os valores descontados da remuneração do servidor, recebidos após o seu falecimento, e utilizados para quitação de empréstimo bancário. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: Examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a ausência de responsabilidade do banco pelos valores recebidos indevidamente após o óbito do servidor e utilizados para quitação de dívida, bem como ao não enfrentar suposta ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aresto asseverou a esse respeito, o falecimento do servidor público, assim como a demissão e a exoneração, representa o rompimento definitivo do vínculo com a administração pública, não sendo mais devido o direito à retribuição salarial pela função pública anteriormente ocupada, nos termos do art. 33, IX, da Lei no 8.112/90. 3.1. O aresto é claro ao dispor eventual patrimônio financeiro pertencente à pessoa falecida é transmitido automaticamente aos herdeiros legítimos e testamentários desde o momento da morte (art. 1.784 do CC), passando a compor o espólio, o qual será partilhado em sede de inventário e sobre o qual também incidirá o pagamento das dívidas do falecido (art. 1.997 do CC). 3.2. O decisum explicitou que a manutenção equivocada do pagamento pela Administração Pública, seja por falta de comunicação do óbito ou no intervalo até a efetiva interrupção do pagamento, não autoriza a instituição financeira utilizar da quantia para amortização de empréstimos devido pelo servidor falecido, incidindo indevidamente sobre patrimônio que não pertencia à correntista, a qual já era falecida à época do recebimento. 3.3. O acórdão mencionou ser a obrigação de restituir a quantia decorrente da vedação ao enriquecimento sem causa, motivo pelo qual, não sendo hipótese de responsabilidade civil a ensejar indenização por dano material, a restituição da quantia recebida indevidamente deve ocorrer independentemente da existência de dolo ou culpa, por ser vedado “àquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem”, na forma da legislação civil. 3.4. Portanto, o decisum foi claro ao dizer que considerando ser indevido o pagamento de remuneração após o falecimento do servidor, assim como a utilização da quantia para amortização de parcelas de empréstimo bancário, pois a falta de comunicação do óbito não justifica a apropriação da quantia sem justa causa, correta a sentença ao julgar procedente para condenar a instituição financeira a restituir os valores utilizados indevidamente.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 33, IX, da Lei no 8.112/90; art. 1.784 do CC; art. 1.997 do CC art. 1.997 do CC; art. 884 e 885 do CC.
Jurisprudência relevante citada: não há.